Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717705-40.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL FABRÍCIO CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA COMPENSADA PELA CONFISSÃO. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO AO PLEITO DE PERMANECER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do CP). A Defesa postulou a absolvição por ausência de dolo ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Subsidiariamente, requereu a readequação da dosimetria da pena, com a aplicação de atenuantes legais e genéricas, bem como a manutenção do acusado em liberdade até o trânsito em julgado da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do CP; (iii) aferir a presença e o alcance de atenuantes genéricas e específicas na dosimetria; (iv) examinar a legalidade e fundamentação da valoração negativa da conduta social; (v) analisar a existência de interesse recursal no pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação por receptação se mantém quando a posse da res furtiva está demonstrada e o acusado não comprova a origem lícita do bem, nem atua com a cautela mínima exigível, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 4. A versão da Defesa de que o aparelho celular foi adquirido em contexto de boa-fé não é suficiente para afastar o dolo, sobretudo porque o bem foi comprado de terceiro desconhecido, sem nota fiscal, mediante pagamento em dinheiro e em região conhecida pelo comércio irregular de produtos. Ademais, o bem foi entregue sem caixa ou qualquer acessório hábil a justificar a aparente legalidade da transação. 5. A desclassificação para receptação culposa exige prova idônea da ausência do elemento subjetivo, ônus que incumbe à Defesa, conforme o art. 156 do CPP, o que não foi cumprido no caso concreto. 6. A valoração negativa da conduta social se fundamenta na prática do novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior, o que evidencia desprezo à confiança estatal e permite o agravamento da pena-base, sem configurar bis in idem, conforme jurisprudência pacífica a esse respeito. 7. Inviável a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, com base em suposta baixa reprovabilidade da conduta, uma vez que a gravidade da infração e o desrespeito reiterado à ordem jurídica não autorizam a concessão da benesse. 7.1. Do mesmo modo, o mero comparecimento do acusado na delegacia, em atendimento à convocação de autoridade policial, não pode ser interpretado como ato de cooperação hábil a justificar redução da reprimenda, mormente quando já foi reconhecida a atenuante da confissão. 8. Tendo sido assegurado pela sentença o direito do acusado de recorrer em liberdade, inexiste interesse recursal da Defesa quanto a esse ponto. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sustentando que a condenação foi embasada em suposições, e não em provas inequívocas produzidas sob o crivo do contraditório. Indica ser necessária a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal (receptação culposa), com a adequação da pena. Aponta, ainda, dissenso interpretativo com julgados do STJ, do TJ/GO, do TJ/MG, do TJ/RS, e deste Tribunal de Justiça; b) artigo 66 do Código Penal, asseverando que, caso mantida a condenação, deve ser readequada a dosimetria penal, com o reconhecimento da atenuante genérica relativa à conduta "de menor reprovabilidade", tendo em vista a motivação pessoal, bem como a sua colaboração com a autoridade policial. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO RIBEIRO DORNELAS, OAB/DF 49.401. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 66 do Código Penal, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Assim, demonstradas a autoria e a materialidade, e ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação de RAFAEL pelo crime do art. 180, caput, do CP deve ser mantida [...] É necessário destacar que o pedido de reconhecimento de atenuante inominada (art. 66 do CP) com base em suposta “menor reprovabilidade da conduta” não encontra guarida no feito. Ao contrário. A prática do ato revela grau relevante de desprezo pela ordem jurídica e configura nítida afronta aos bens jurídicos tutelados: a fé pública e a proteção patrimonial. Igual raciocínio se aplica à alegada “cooperação integral com a autoridade policial”, uma vez que a confissão foi admitida pela sentença como atenuante autônoma (art. 65, III, d, do CP). Ademais, o acusado compareceu na delegacia em atendimento à convocação formal, depois que os policiais já tinham confirmado que o celular apreendido com Camila (ouvida anteriormente) era objeto de furto (ID 72038703). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo especial também não cabe prosseguir no que tange à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Em relação à apontada afronta ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, também não se mostra possível a apreciação do inconformismo, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74710550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016